Tribunal: TJSP
Processo: 1501672-37.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÕES INCOGITÁVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DELINEADAS NOS AUTOS – PROVA ORAL ROBUSTA E INCRIMINADORA – CONDENAÇÕES INARREDÁVEIS – PENAS E REGIMES PRISIONAIS DOSADOS COM CRITÉRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.